Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. DECOTE DE EXPRESSÃO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Pacificado o entendimento no órgão julgador de não ser aplicável a tese fixada no Tema 792 à presente hipótese, na qual se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, merece acolhimento os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para o fim de determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos.
3. “2. Em julgamentos de recursos extraordinários e reclamações, o STF tem consolidado o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, de modo que não houve limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. 3. Considerando a modificação das circunstâncias fático-jurídicas, reconhece-se a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV. 4. Embargos de declaração conhecidos acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o agravo de instrumento interposto.” (Acórdão 1933424, 0704853-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.)
4. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.